Tribunal: STF
Processo: HC 206199
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Mostra-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 aos acusados possuidores de maus antecedentes, ainda que a condenação anterior não seja por crime da mesma espécie. 
    2. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a escolha do regime prisional fechado e porque a pena-base do recorrente foi estabelecida acima do mínimo legal, deve ser mantida inalterada a fixação do regime inicial fechado, ex vi do disposto no art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do CP, com observância também ao enunciado no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
     3. Agravo regimental não provido. 
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 686.425 , ministro Rogerio Schietti Cruz)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4.º, da Lei de Drogas, bem como a fixação de regime inicial mais favorável.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 
    É que, no que tange à pretendida constatação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), não há ilegalidade passível de correção na presente via, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos): 
    No que tange à pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, reitero que não há como ser reconhecido o benefício em favor do réu, haja vista a vedação legal expressa da concessão desse redutor aos acusados possuidores de maus antecedentes (Processo n. 3859/16). 
    Esclareço à defesa, por oportuno, que, para o afastamento do referido redutor, não é necessário que esses maus antecedentes sejam por condenação relativa também a crime de tráfico de drogas; basta que essa condenação anterior seja geradora de maus antecedentes, tal como no caso. 
    Nesse mesmo sentido, o da exigência do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é a jurisprudência de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal, valendo transcrever os seguintes acórdãos:
    : PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO A PENA INFERIOR A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
    1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Precedentes: HC 108.135, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.06.12; RHC 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 04.05.12; HC 101.265, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 06.08.12; RHC 107.860, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 25.09.12.
    (...)
    (Habeas corpus n. 123.430, ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Habeas Corpus. Tráfico transnacional de drogas. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos cumulativos. Participação da paciente em organização criminosa devidamente reconhecida pelas instâncias inferiores. Necessidade de reexame fático e probatório. Inviabilidade. Ordem denegada. 
    Para a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é necessário que o agente, cumulativamente, seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 
    (…)
    (Habeas corpus n. 101.265, ministro Ayres Britto – com meus grifos)
    Para além disso, também não assiste razão ao impetrante no que toca ao pedido de abrandamento do regime prisional inicial.
    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea.”
    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada e não sendo o paciente reincidente, é exigível do magistrado sentenciante fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal (semiaberto).
    Como bem ressaltado no acórdão ora impugnado, o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade inferior a oito anos, tendo sido o regime inicial fechado justificado no fato de que “Na hipótese dos autos, constato que o Juiz sentenciante considerou devida a imposição do regime inicial fechado, com base, justamente, nas peculiaridades do caso analisado, ocasião em que salientou: "[a] fixação do regime mais gravoso para o início do desconto da pena privativa de liberdade se justifica no caso em comento pela expressiva quantidade da substância entorpecente apreendida e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis do acusado" (fls. 40-41) – tanto que a pena-base do réu foi fixada acima do mínimo legal.”.
    Assinalo, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Agravo regimental no habeas corpus n. 169.658, Ministro Edson Fachin; Agravo regimental no habeas corpus n. 179.399, Ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 185.325, Ministra Rosa Weber, Agravo regimental no habeas corpus n. 186.098, Ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 174.290, Ministro Luiz Fux.
    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Habeas corpus n. 132.904, Ministro Dias Toffoli; Habeas corpus n. 136.818, Ministro Teori Zavascki; Agravo regimental no habeas corpus n. 156.674, Ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no habeas corpus n. 185.448, Ministra Rosa Weber.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator